Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700156-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS PAULO DE SOUSA DIAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS PAULO DE SOUSA DIAS, contra a decisão que indeferiu a progressão de regime prisional de fechado para semiaberto, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, relativo ao cometimento de falta de natureza média, conforme decisão abaixo transcrita: “(...) A progressão deve ser indeferida. Com efeito, conquanto o requisito objetivo tenha sido alcançado, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo. Isso porque tem contra sai anotação de falta de natureza média, relativamente à qual ainda não superado o período de reabilitação de 3 meses previsto no art. 151, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal. É de se salientar que, conquanto não tenha aptidão para interromper a contagem do prazo para benefícios, a falta média pode – e deve – ser considerada para a aferição do atendimento ao requisito subjetivo para a progressão de regime. Acerca do tema, assim já decidiu o STJ: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DEFERIDO PELO JUÍZO DE 1o GRAU. COMETIMENTO DE FALTA DE NATUREZA MÉDIA PELO APENADO NO NOVO REGIME. PROGRESSÃO CASSADA E DETERMINAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, desde a Lei n. 10.792/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, aboliu-se a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime, cumprindo ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade, ou não, de sua realização, podendo dispensá-lo ou, ao contrário, determinar sua realização, mediante decisão concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução. Precedentes. 3. A prática pelo apenado de falta de natureza média (posse de bebida alcoólica no interior do estabelecimento prisional), embora possa ser utilizada para a aferição do requisito subjetivo para a concessão de benefícios da execução penal, não pode ser empregado como fundamento para motivar a cassação de progressão de regime prisional anteriormente deferida. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão que concedeu a progressão de regime prisional ao paciente. (HC 481.088/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, revendo entendimento anterior, em obediência à jurisprudência do STJ, INDEFIRO a progressão, sem prejuízo da reanálise do benefício uma vez transcorrido integralmente o período de reabilitação. (...)” (ID 67642197) O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal no indeferimento da progressão, porque o requisito objetivo foi alcançado pelo paciente em 25/11/2024. Acrescenta não haver previsão legal de que o cometimento de falta de natureza média obsta a concessão da benesse, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, ao estipular que somente falta grave acarreta a regressão de regime. Além disso, argumenta que foi cerceado o direito de defesa do sentenciado na apuração da referida falta de natureza média, conforme assegurado no art. 59 da Lei de Execuções Penais e na Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça, porque impedido o acesso ao advogado ao processo administrativo. Assim, postula o deferimento da liminar para determinar a progressão de regime para semiaberto ao paciente e, no mérito, a confirmação da decisão também para reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar. O feito foi instruído com os documentos acostados nos IDs 67642193/67642197. Relatado. Decido. Não obstante o alegado pelo impetrante, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto recursal, que no caso seria o recurso de agravo na execução, especialmente também porque nessa via estreita não se admite a análise aprofundada de provas. Nesse sentido, aplica-se o entendimento sumulado no verbete 15 desta e. Corte de Justiça, de que “o Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Na mesma esteira, eis os precedentes deste Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO EM CÁLCULOS DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. SIMULTANEIDADE DE RECURSOS. AGRAVO EM EXECUÇÃO EM TRÂMITE. NÃO CONHECIMENTO. I – Verificado que o recurso cabível para a impugnação de decisões proferidas no âmbito da execução penal é o Agravo em Execução, inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, ainda mais quando o recurso cabível já foi interposto. II - A interposição de agravo em execução contra a decisão que revogou a progressão de regime ao paciente configura a via processual adequada, inviabilizando o conhecimento da impetração pela aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. III - A revogação da decisão que concedeu a progressão de regime devidamente fundamentada na identificação de erro material nos cálculos da pena, com nova previsão de preenchimento do requisito objetivo para progressão, conforme informado pela autoridade coatora, o que afasta alegação de teratologia, constrangimento ilegal flagrante ou abuso de poder e concessão da ordem de ofício. IV - Questões relativas à unificação de penas, homologação de remissões e detrações são próprias da esfera de execução penal, devendo ser analisadas no âmbito do agravo em execução, que permite avaliação aprofundada das provas e documentos. V – Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão 1952944, 0744048-94.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 14/12/2024.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 13.964/2019. PERCENTUAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.” (Acórdão 1659949, 0700502-23.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/02/2023, publicado no DJe: 13/02/2023.) “HABEAS CORPUS. PETIÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. PROGRESSÃO RE REGIME PRISIONAL. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR. NÃO DEMONSTRADO. NÃO ADMISSÃO DO WRIT. 1. Tratando-se de matéria envolvendo progressão de regime prisional, o recurso cabível é o de agravo em execução. 2. A jurisprudência firmou-se no sentido de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional, devendo o seu emprego ser racionalizado, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia. 3. Além da inadequação da via eleita, não restando demonstrada, mesmo com o auxílio da Defensoria Pública, a existência de decisão a ser combatida, o writ se torna totalmente inócuo. 4. Ordem não admitida.” (Acórdão 1663828, 0734316-60.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/02/2023, publicado no DJe: 01/03/2023.) Apesar da inadequação do writ na espécie, seria possível o exame da questão suscitada, para conceder o habeas corpus de ofício, desde que houvesse manifesta ilegalidade e o pedido estivesse devidamente instruído com prova pré-constituída, o que não foi cumprido suficientemente pelo impetrante, diante do singelo acervo de documentos anexados. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se, registre-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025 18:54:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator